Tribunal: TJPA
Processo: 0136734-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136734-39.2015.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REPACTUAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PREVISIBILIDADE DOS ENCARGOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa prestadora de serviços de segurança contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança fundada no alegado direito à repactuação retroativa de contrato administrativo em razão de convenções coletivas de trabalho (2013/2014).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a repactuação contratual decorrente de convenção coletiva autoriza efeitos financeiros retroativos independentemente de ato administrativo formal; (
ii
) estabelecer se o aumento de encargos trabalhistas configura fato imprevisível apto a recompor o equilíbrio econômico-financeiro; (
iii
) determinar se há enriquecimento ilícito da Administração pela ausência de pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repactuação contratual não se confunde com a revisão por imprevisão, pois constitui mecanismo próprio de recomposição de custos previsíveis em contratos continuados com dedicação de mão de obra.

A produção de efeitos financeiros decorrentes da repactuação exige prévia formalização por ato administrativo, mediante análise técnica, demonstração de custos e disponibilidade orçamentária.

O aumento de encargos trabalhistas decorrente de convenções coletivas constitui evento previsível, inserido na álea ordinária do contrato, não autorizando reequilíbrio automático nem aplicação da teoria da imprevisão.

A inexistência de ato administrativo autorizando a retroatividade impede o reconhecimento de obrigação de pagamento pretérito.

Não se configura enriquecimento ilícito quando os pagamentos são realizados conforme os valores contratualmente pactuados e inexiste obrigação jurídica de pagamento adicional.

A invocação da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
não prospera sem demonstração de conduta estatal apta a gerar legítima confiança quanto à retroatividade.

O aumento de encargos trabalhistas não caracteriza fato do príncipe nem álea extraordinária sem comprovação de ruptura substancial da equação econômico-financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A repactuação contratual em contratos administrativos de prestação continuada depende de formalização administrativa para produzir efeitos financeiros.

O aumento de encargos trabalhistas decorrente de convenção coletiva constitui fato previsível, inserido na álea ordinária do contrato.

A ausência de ato administrativo impede a retroatividade da repactuação.

Não há enriquecimento ilícito da Administração quando os pagamentos seguem os valores contratualmente pactuados sem obrigação jurídica de revisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d”, e § 8º; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 957.999/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.06.2010; TRF-1, AC 0014517-58.2008.4.01.3300, Rel. Juíza Federal Rosana Noya Alves
Weibel
Kaufmann, j. 04.06.2018; TRF-5, AC 0809876-21.2017.4.05.8100, Rel. Des. Emiliano Zapata de Miranda Leitão, j. 11.06.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em alegado direito à repactuação retroativa de contrato administrativo.

A decisão agravada
(ID
32057889
)
, reconheceu, inicialmente, o equívoco da sentença quanto ao enquadramento jurídico da controvérsia — afastando a aplicação da teoria da imprevisão e admitindo que a hipótese versa sobre repactuação contratual —, todavia manteve a improcedência do pedido ao fundamento de que não houve ato administrativo inequívoco autorizando efeitos financeiros retroativos, bem como que os reajustes decorrentes de convenções coletivas constituem eventos previsíveis, inseridos na álea ordinária do contrato, inexistindo enriquecimento ilícito da Administração .

Em suas razões recursais (
ID
33422795), a agravante sustenta, em síntese: (i) a contradição interna da decisão agravada ao reconhecer o direito à repactuação, mas negar seus efeitos financeiros pretéritos; (
ii
) a desnecessidade de ato administrativo específico para autorizar a retroatividade, por se tratar de ato vinculado e declaratório, decorrente da própria cláusula contratual; (
iii
) a ocorrência de enriquecimento ilícito do Estado, que teria se beneficiado de serviços prestados sob custos majorados sem a correspondente contraprestação; (
iv
) violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, diante do reconhecimento administrativo parcial da CCT; (v) a incidência de fato do príncipe, em razão da Lei nº 12.740/2012, que majorou os custos trabalhistas; ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (
ID
34669571), o Estado do Pará defende: (i) a natureza previsível dos reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas, inseridos no risco ordinário da atividade empresarial; (
ii
) a inexistência de direito subjetivo à repactuação automática, a qual depende de prévia análise e formalização administrativa; (
iii
) a ausência de ato administrativo autorizando retroatividade; (
iv
) a inexistência de enriquecimento ilícito, uma vez que os pagamentos ocorreram conforme os valores pactuados; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a agravante faz jus à repactuação retroativa dos valores contratuais decorrentes de convenções coletivas de trabalho (2013/2014), bem como se a ausência de ato administrativo formal impede a produção de efeitos financeiros pretéritos.

DA NATUREZA JURÍDICA DA REPACTUAÇÃO E DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À REVISÃO

Inicialmente, cumpre destacar
, como
reconhecido na decisão agravada
,
que a hipótese não se
subsume
à teoria da imprevisão (art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93), mas sim ao instituto da repactuação contratual, aplicável aos contratos de prestação continuada com dedicação de mão de obra.

Conforme leciona Marçal
Justen
Filho:

“A repactuação não se confunde com a revisão fundada em fatos imprevisíveis. Trata-se de mecanismo próprio para recompor os custos de contratos continuados, especialmente quando vinculados a variações previsíveis de encargos trabalhistas.”

Tal distinção, inclusive, foi expressamente reconhecida na decisão agravada.

Todavia, o reconhecimento da natureza jurídica da repactuação não conduz automaticamente ao deferimento de efeitos retroativos, sendo imprescindível a análise dos requisitos legais e administrativos.

DA NECESSIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS

Nos termos do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93:

“A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços [...] será formalizada por apostilamento.”

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, ainda que fundada em repactuação, depende de formalização administrativa, precedida de análise técnica, demonstração da variação de custos e disponibilidade orçamentária.

A própria Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, invocada pela agravante, ao admitir a retroatividade, condiciona-a à existência de procedimento administrativo válido e devidamente formalizado, o que não se verifica no caso concreto, conforme consignado na decisão agravada.

A
respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVENÇÃO
COLETIVA .
EFEITOS QUE PROVOCAM AUMENTO SALARIAL. REPACTUAÇÃO. FATO PREVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
IMPPREVISÃO .
SENTENÇA MANTIDA 1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não autoriza a revisão o contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não se trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a incidência do art. 65, inc. II, d, da Lei
n .
8.666/93.
(
AgRg
no REsp 957.999/PE,
Rel
.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010,
DJe
05/08/2010). 2.
O só fato de aumento dos encargos trabalhistas originados de convenção ou dissídio coletivos, e seus regulares efeitos, não autorizam a incidência da Teoria da Imprevisão, se não foram comprovadas situações excepcionais daí decorrentes na execução do contrato.

3 .
Apelação conhecida e
desprovida.(
TRF-1 - AC: 00145175820084013300, Relator.: JUÍZA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data
de Julgamento: 04/06/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/06/2018)
(grifo nosso)

EMENTA ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO .
AUMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS. FATO PREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
IMPREVISÃO .
DESCABIMENTO DA REPACTUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA. APELO PROVIDO.
1 .
Cinge-se a controvérsia jurídica travada nos autos a perquirir se é devida a repactuação contratual do contrato administrativo firmado entre as partes, em razão da superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho que aumentou os encargos trabalhistas da contratada, bem como o ressarcimento das quantias desembolsadas a maior em razão da não efetivação da pretendida repactuação. 2. Para que sejam aplicados o reajuste e a repactuação do contrato, é necessário que os critérios tenham sido estabelecidos em edital e no contrato, haja vista que tais instrumentos destinam-se à recomposição da variação de preços decorrente de fatos previsíveis.
3 .
A ausência de cláusula contratual prevendo reajuste ou repactuação da avença não caracteriza ilegalidade e inviabiliza o pleito do contratado nesse sentido, mormente em função de se tratar de direito disponível. 4.
A jurisprudência desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o aumento dos encargos trabalhistas determinado por dissídio coletivo de categoria profissional é acontecimento previsível e deve ser suportado pela contratada, não havendo que se falar em aplicação da Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

5 .
Apelo provido, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
ccms
(
TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0809876-21.2017.4 .05.8100, Relator.: EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 11/06/2019, 4ª TURMA)
(grifo nosso)

Portanto, não se pode admitir que a retroatividade decorra automaticamente da existência da convenção coletiva, sem o correspondente reconhecimento administrativo.

DA ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

A agravante sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 884 do Código Civil.

Entretanto, para sua configuração, exige-se a presença cumulativa de

vantagem indevida de uma parte; correlato empobrecimento da outra; ausência de causa jurídica.

No caso em exame, verifica-se que

os pagamentos foram realizados conforme os valores contratualmente pactuados; não houve reconhecimento administrativo de valores retroativos; inexiste obrigação jurídica previamente constituída que imponha o pagamento pretendido.

Assim, ausente o elemento essencial da ilegitimidade da vantagem, não há falar em enriquecimento ilícito, conforme corretamente assentado na decisão agravada.

DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO

A agravante invoca o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Todavia, embora tenha havido reconhecimento da aplicabilidade da convenção coletiva para efeitos futuros (11º termo aditivo),
não há prova de que a Administração tenha assumido obrigação de pagamento retroativo
, inexistindo, portanto, legítima confiança juridicamente tutelável.

Conforme a doutrina de Judith Martins-Costa:

“A vedação ao comportamento contraditório pressupõe a existência de conduta anterior apta a gerar confiança qualificada na contraparte.”

No caso concreto, tal requisito não se verifica.

DA TESE DE FATO DO PRÍNCIPE

A alegação de incidência da Lei nº 12.740/2012 como fato do príncipe também não prospera.

Isso porque, conforme entendimento consolidado, inclusive em precedentes
acima
citados, o aumento de encargos trabalhistas não configura, por si só, álea extraordinária, especialmente quando não demonstrada a ruptura substancial da equação econômico-financeira.

Além disso, eventual impacto deveria ter sido submetido ao crivo administrativo, o que não ocorreu de forma apta a gerar efeitos retroativos.

Diante do exame detido dos autos, verifica-se que, embora a decisão agravada tenha corretamente afastado a aplicação da teoria da imprevisão, não há elementos suficientes para reconhecer o direito à repactuação retroativa, ante a ausência de ato administrativo formal, a previsibilidade dos encargos trabalhistas e a inexistência de enriquecimento ilícito.

A pretensão recursal, em verdade, busca transferir à Administração riscos inerentes à atividade empresarial, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e aos princípios que regem os contratos administrativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
13
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 27/04/2026